Tribunal: STF
Processo: RE 1493355
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-25
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação. Ação de cobrança. Taxa de associação. Sentença de improcedência. Inconformismo da associação-autora. Descabimento. Decisão conforme o Tema 492 do STJ e 882 do STJ. Aquisição de imóvel situado na área territorial de atuação da associação-autora em 02/03/2011. Pagamento das taxas associativas efetuado até outubro de 2018. Notificação da ré à autora em 09/11/2018 solicitando sua exclusão da associação, deixando de efetuar o pagamento das taxas mencionadas na inicial a partir de então. Ninguém pode ser compelido a manter-se associado contra sua vontade. Autora que não pode valer-se das inovações legislativas promovidas pela Lei nº 13.465/2017 para exigir da ré o pagamento de referidas taxas, haja vista o princípio da irretroatividade das leis. Atos constitutivos da autora que remontam ao ano de 2005 e não houve comprovação de que referidos atos foram registrados na matrícula do loteamento. Pretensão da autora de impor à ré a obrigação de rateio de despesas não comporta acolhimento. O simples fato de a ré figurar na matrícula do imóvel como titular do domínio não enseja sua responsabilidade a autorizar o acolhimento do pedido de reembolso dos valores das custas e emolumentos pagos em razão de levantamento de penhora e cancelamento de averbação na matrícula do imóvel. Recurso desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo, alega-se violação aos artigos 3º, inciso I; 5º, incisos II e XX da Constituição Federal, além de que defende-se que o “acórdão recorrido deu interpretação extensiva ao Tema 492 (Repercussão Geral – RE 695.911)”.



    Pontua ser “fato incontroverso que a Recorrida pediu sua exclusão da associação na data de 09/11/2018, ou seja, posteriormente a Lei n°13.465/17, assim, restando comprovado que na vigência desta lei aquela era associada”, razão pela qual subsiste a obrigação da parte autora em continuar pagando as taxas cobradas pela associação ora recorrente.



    Decido.



    No julgamento do RE nº 695.911/SP, feito paradigma do Tema 492 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese da impossibilidade de cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado, em período anterior a Lei nº 13.465/17, ou de lei municipal anterior que discipline a questão.



    Do voto que proferi como Relator do RE 695.911/SP, extraio trecho que contribui na compreensão do alcance do enunciado:



    “(...)



    Assim, embora, a princípio, estejam identificadas a licitude e a relevância dessa forma de organização (inegavelmente congregante de interesses de uma coletividade, com suprimento, não raro, de diversas lacunas dos serviços públicos), o fato é que essas associações, antes do advento da Lei nº 13.465/2017, surgiam tão somente da vontade de suas partes integrantes e, nesse passo, obrigações dela decorrentes só poderiam vincular aqueles que a ela aderissem, e enquanto a ela estivessem vinculados. 



    Não vislumbro, desse modo, como se possa impor a integrante de loteamento obrigação da qual ele se desincumbiu quando da manifestação negativa de sua vontade, seja para sua retirada da associação (se já a tenha integrado), seja para seu não ingresso (se dela nunca participou). Seria, entendo, direta afronta a direito constitucional de liberdade.



    (...) não há como impor qualquer obrigação a quem não queira se associar ou permanecer associado ante a ausência de manifestação expressa de vontade nesse sentido e de previsão legal da qual decorra uma relação obrigacional. 



    (...) o Superior Tribunal de Justiça, como intérprete da Legislação infraconstitucional, já teve a oportunidade de consignar que as alterações promovidas pela Lei nº 13.465/2017 não se aplicam às relações jurídicas existentes antes de sua edição, em razão do princípio da irretroatividade das leis. Em decorrência disso, entendeu aquela Corte que a mencionada lei não pode retroagir para conferir às associações (como espécie de “administradora[s] de imóveis”) o direito de cobrar de proprietário não associado taxas ou encargos relativos ao rateio de serviços prestados em loteamentos de acesso controlado, nos termos da novel legislação.



    A posição do STJ vai ao encontro do entendimento desta Corte no ponto em que nega incidência da lei às relações constituídas antes de sua vigência. 



    (...)



    Assim, para que exsurja para os beneficiários o dever obrigacional de contraprestação pelas atividades desenvolvidas pelas associações (ou outra entidade civil organizada) em loteamentos, é necessário que a obrigação esteja disposta em ato constitutivo firmado após o advento da Lei nº 13.465/2017 (e que este esteja registrado na matrícula atinente ao loteamento no competente Registro de Imóveis, a fim de se assegurar a necessária publicidade ao ato).



    Uma vez atendidos os requisitos previstos no art. 36- A, parágrafo único, da Lei nº 6.766/1979, com a redação dada pela Lei nº 13.465/2017, os atos constitutivos da administradora de imóveis vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com a sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis em loteamentos como decorrência da publicidade conferida à obrigação averbada no registro do imóvel.



    Reafirmo, portanto, que a Lei nº 13.465/2017 representa marco temporal em âmbito nacional para a definição da responsabilidade de cotização pelos titulares de direitos sobre lotes. 



    Todavia, importa considerar a possibilidade de que eventuais leis locais já definissem obrigação semelhante dentro da normatização nelas traçadas, uma vez que os municípios possuem competência concorrente para legislar sobre uso, parcelamento e ocupação do solo urbano.”



    Depreende-se da tese de repercussão geral acima que, para se configurar legítima a cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento de acesso controlado, são necessárias a presença concomitante dos seguintes elementos: 



    a) ato constitutivo da associação firmado após o advento da Lei nº 13.465/2017 ou de lei municipal que definisse responsabilidade de cotização pelos titulares de direitos sobre lotes (devendo o ato constitutivo da associação estar registrado na matrícula atinente ao loteamento) e 



    b) os titulares de direitos sobre lotes terem anuído com a constituição da associação ou os novos adquirentes de imóveis em loteamentos como decorrência da publicidade conferida à obrigação averbada no registro do imóvel.



    O Tribunal de origem, no caso dos autos, assim consignou ao rejeitar os embargos declaratórios opostos pela ora recorrente:



    “Restou claro no acórdão ora embargado que ninguém pode ser compelido a manter-se associado contra sua vontade, de modo que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram, conforme decidido no Recurso Extraordinário nº 695.9111 que firmou o Tema 492 do STF, em referência expressa ao precedente firmado no Tema 882 do STJ, ambos de natureza vinculante. 



    Logo, se em 09/11/2018 a ré solicitou sua exclusão da associação mediante notificação (fls. 59), não pode ser obrigada a se manter associada a partir de então (sob pena de afronta ao direito constitucional de liberdade de associação art. 5º, XX, da CF/88) e, consequentemente, não pode ser obrigada a pagar as taxas correspondentes ao período posterior à sua exclusão, que estão sendo cobradas na presente ação. 



    Por sua vez, a Lei nº 13.465/17 não se aplica às relações jurídicas existentes antes de sua edição, conforme consignado no voto do Ministro Relator DIAS TOFFOLI, no julgamento do aqui já mencionado Recurso Extraordinário nº 695.911 realizado pelo Supremo Tribunal Federal:”.



    “Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, como intérprete da legislação infraconstitucional, já teve a oportunidade de consignar que as alterações promovidas pela Lei nº 13.465/2017 não se aplicam às relações jurídicas existentes antes de sua edição, em razão do princípio da irretroatividade das leis. Em decorrência disso, entendeu aquela Corte que a mencionada lei não poderia retroagir para conferir às associações (como espécie de “administradora[s] de imóveis”) o direito de cobrar de proprietário não associado taxas ou encargos relativos ao rateio de serviços prestados em loteamentos de acesso controlado, nos termos da novel legislação.”



    Assim, as modificações trazidas pela Lei nº 13.465/2017 não se aplicam ao caso vertente, pois a criação da associação aqui mencionada (em 2005 fls. 28) e a aquisição do lote (02/03/2011 fls. 72) se deram antes do advento dessa lei. 



    Por tal razão restou decidido expressamente no acórdão embargado que a autora não pode valer-se das inovações legislativas promovidas pela Lei nº 13.465/2017 para exigir da ré o pagamento de referidas taxas, haja vista o princípio da irretroatividade das leis.”



    Assim, verifica-se que a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que somente se mostra legítima a cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano daqueles que já eram proprietários de imóveis antes do advento da Lei nº 13.465/2017, quando houver filiação à associação de moradores e durante o período em que a ela permanecerem vinculados. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 695.911-RG (TEMA 492). TAXA DE CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO. NECESSÁRIA ADESÃO AO ATO CONSTITUTIVO DAS ASSOCIAÇÕES PARA OS JÁ PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS. LEI Nº 13.465/2017. MARCO TEMPORAL. BENEFICIÁRIO DO ATO RECLAMADO NÃO MAIS INTEGRAVA A ASSOCIAÇÃO DESDE 2016. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Alinhada a compreensão da Corte de origem ao julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal no RE 695.911-RG (Tema 492), no sentido da necessidade de adesão, por aqueles que já eram proprietários de imóveis antes do advento da Lei nº 13.465/2017, ao ato constitutivo das associações, para a cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano. 2. Não se excogita, pois, má aplicação do precedente de repercussão geral, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl nº 49.026/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 15/2/22).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. Na linha do que consignado no item “i” da Tese do Tema 492 da sistemática da repercussão geral, mesmo após o advento da Lei nº 13.465/2017, a cobrança por parte de associação ou entidades equiparadas a administradoras de imóveis de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado que já possuíam lote somente se revela possível após a devida adesão ao ato constitutivo da entidade. 2. Para a viabilidade da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige-se, além do esgotamento das vias ordinárias, que a interpretação dada pela Corte de origem ao tema de repercussão geral invocado seja teratológica. Não havendo teratologia na aplicação da tese de repercussão geral, a reclamação deve ser julgada improcedente. 3. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação” (Rcl nº 51.082/SO-AgR, Segunda Turma, Relator para acórdão do Ministro Edson Fachin, DJe de 19/8/22).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente